Tribunal: TCU
Processo: 039.353/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades identificadas em convênio que teve por objeto a execução do Projeto "Modernização da Rede Amapaense de Meteorologia para a Previsão de Clima, Tempo e Recursos Hídricos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Telma Lucia de Azevedo Gurgel, à época dos fatos diretora regional do Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá, contra o Acórdão 13449/2019-TCU-Primeira Câmara (peças 79 a 82), rel. Min. Vital do Rêgo, que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), julgou irregulares as suas contas juntamente com as do Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá, os condenou, solidariamente, à reparação do dano e lhes aplicou multa individual no valor de R$ 5.000,00, tendo em vista a não devolução do saldo financeiro do convênio, de R$ 29.901,47, celebrado entre a Finep e o aludido Instituto para a execução do Projeto "Modernização da Rede Amapaense de Meteorologia para a Previsão de Clima, Tempo e Recursos Hídricos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer, sem efeito suspensivo, do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 13449/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. estender os efeitos dessa decisão ao Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá, tendo em vista que, pelos mesmos fatos, foi também condenado pelo Acórdão 13449/2019-TCU-Primeira Câmara , solidariamente à reparação do dano, com aplicação de multa; 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente, à Financiadora de Estudos e Projetos, ao Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Amapá, à Procuradoria da União, órgão da Advocacia-Geral da União no Estado do Amapá e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Amapá, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.